Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006410-48.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ZACARIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERNANDES - CPF: 906.268.509-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
ZACARIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERNANDES,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que havia concedido a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1006410-48.2023.8.11.0041,

impetrado contra ato ilegal do Secretário de Estado de Fazenda, Agente de Tributos Estaduais José Carlos Bezerra Lima e Gerente de Fiscalização em Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda para determinar que
“à Autoridade Coatora a imediata liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos no Posto Fiscal Flávio Gomes, que são objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1160702-0, independente do pagamento da multa”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“após a constituição do crédito tributário que a Autoridade Coatora entende como devido, não existe fundamento jurídico que legitime a apreensão e retenção do veículo de propriedade do Impetrante. Isto porque, como o crédito tributário foi devidamente lançado pela Fiscalização, a retenção das mercadorias, do caminhão e do seu motorista configura a nítida cobrança indireta de tributos, sendo que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacificado sobre ilegalidade desta questão”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 215716660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão
monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que havia concedido a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1006410-48.2023.8.11.0041,

impetrado contra ato ilegal do Secretário de Estado de Fazenda, Agente de Tributos Estaduais José Carlos Bezerra Lima e Gerente de Fiscalização em Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda para determinar que
“à Autoridade Coatora a imediata liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos no Posto Fiscal Flávio Gomes, que são objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1160702-0, independente do pagamento da multa”.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto,
a autoridade coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - o TAD nº 1160702-0

após a constatação do transporte de mercadorias sem Notas Fiscais Vinculadas.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº. 7098/98 dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense, como cito:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; ”

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

"Art. 459 -
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal".

Com efeito, a autuação fazendária mostra-se correta, uma vez que a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.

Assim, decidiu este Tribunal no IRDR
nº 1012269-81.2017.8.11.0000
, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ser utilizada quando a apreensão das mercadorias for usada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024